Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730619-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Geovana Pereira de Souza Melo Impetrados: Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geovana Pereira de Souza Melo contra ato atribuído à Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal praticado por delegação do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte de Justiça. O Egrégio Conselho Especial concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pleito formulado pela servidora e, assim, assegurar seu afastamento temporário das atividades profissionais desempenhadas, com a finalidade exclusiva de participação do curso de formação já mencionado (Id. 55501068). O recurso especial interposto pela União não foi admitido, sendo importante ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu o agravo em recurso especial (Id. 65042355). Após a certificação do trânsito em julgado (Id. 65042358), retornaram os autos à conclusão. Feitas essas considerações à zelosa secretaria do Egrégio Conselho Especial para que promova o arquivamento dos presentes autos. Ressalte-se, desde logo, que a impetrante poderá formular eventual requerimento caso considere que a ordem concedida não tenha sido integralmente cumprida. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator